Tribunal: TJDFT
Processo: 0727678-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727678-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUCAS ALVES RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de dilação de prazo, por 30 dias, conforme formulado pela Defensoria Pública. Vindo a instrução, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator